Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. ERRO VERIFICÁVEL DE PRONTO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA A SER DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbram os requisitos para concessão da tutela de urgência, vindicada em Primeiro Grau, especialmente a plausibilidade do direito, haja vista não ser o caso de aplicação do Tema 1.009 do STJ, considerando que os valores percebidos em erro material pela agravante, relativos ao 13o salário e férias, eram perceptíveis de plano, de modo que não se aplicam as disposições constantes do Tema 1009 do STJ, pelo que não há falar em boa-fé, no caso, a fim de obstar a devolução dos valores.
2. Quanto à prescrição arguida, a sua análise melhor se oportuniza em primeira instância, nos autos principais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em que possível alagar o debate e amadurecimento da questão.
3. Recurso conhecido e desprovido.